Tribunal: TJMT
Processo: 1031353-52.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031353-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 453.705.081-00 (APELANTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO GOMES - CPF: 164.201.101-06 (APELADO), ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A INDUSTRIA DE MADEIRAS - FALIDA - CNPJ: 28.151.207/0001-86 (APELADO), LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 375.980.558-23 (ADVOGADO), MEGA LEILOES LTDA. - CNPJ: 03.122.040/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA EXTINTA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRETENSÃO DO AUTOR DE DISCUTIR QUESTÕES DOMINIAIS DE SOBREPOSIÇÃO DE T
́ ́ITULOS E IRREGULARIDADE DE LEILÃO OCORRIDO EM PROCESSO DE FALÊNCIA EM OUTRO ESTADO - A
MPLIAÇÃO
SUBJETIVA
DA LID
E
COM A INCLUSÃO DE TERCEIROS APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE

- REJEIÇÃO SOB PENA DE OFENDER PRINCÍPIO DA DEMANDA -
LIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A fungibilidade das ações possessórias não constitui salvo conduto para
que o autor do Interdito
Possessória
,
após a estabilização da demanda, promova a
ampliação subjetiva da demanda
, com a inclusão de terceiros invasores,
sob pena de ofensa ao princípio da demanda.

A ação de interdito proibitório não constitui via adequada
para se discutir suposta
existência de erro de localização (sobreposição) dos títulos e registros das matrículas objeto de leilão realizado em processo falimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA,
contra sentença que
na Ação de Interdito Proibitório nº
1031353-52.2023.8.11.0002, movida em desfavor de
Manoel Benedito Gomes e Outros,
julgou extinta a ação, sem exame do m
érito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Afirma que
busca com a presente ação, proteção possessória contra o arrematante de imóvel, do leiloeiro e da empresa falida
Atlantic
, porque o imóvel objeto do leilão está em conflito de localização
, isto é, encontra-se sobreposto ao terreno do apelante.

Diz que a área é fruto de herança de seu pai, cujo imóvel está na família desde a década de 70 e deve ser processado
o pedido, porque busca a proteção de sua propriedade que
“por um movimento de suposto leilão (irregular c/ área sobreposta), a
guçou toda cadeia de grileiros profissionais”
.

Defende o processamento desta ação possessória e a manutenção da posse em face de terceiros estranhos (grileiros profissionais), até ulterior definição do processo falimentar da
Atlantic
,
acerca da
análise das matrículas dos imóveis leiloados no município de Várzea Grande/MT.

Destaca a possibilidade da fungibilidade das ações possessórias, para que se promova interdito proibitório ou reintegração de posse, na medi
da em que a
área
da matrícula 6.734,
é objeto de loteamento e comércio irregular
,
sofre
diversas invasões
.

Argumenta
o direito a manutenção da posse, porque manterá o terreno salvo de terceiros, o que corrobora positivamente par
a o
deslinde
do processo falimentar, ou mesmo da eventual ação de anulação de registro público
.

Requer o provimento do recurso a fim de
que seja deferida a proteção possessória sobre a área em seu favor.

Nas contrarrazões, a apelada
MASSA FALIDA DE ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A INDUSTRIA DE MADEIRAS,

sus
tenta
ausência de interesse de agir
do recorrente
ao fundamento de que o apelante ajuizou em 18-10-2023, Embargos de Terceiros nº 5033302-58.2023.8.08.0024,
junto
ao Juízo
da Vara de Recuperação Judicial
, com fundamento na sobreposição de área entre as matrículas arrematadas na falência de nº 24.976 e 5.961.

Anota que não há como aplicar a fungibilidade das ações possessória para supostamente defender a posse contra invasores
, na medida em que a demanda foi ajuizada contra a ora apelada
, em verdadeira ampliação subjetiva
da lide
, o que não se permite
e, outro lado, evidencia a ilegitimidade passiva da apelada para figurar no polo pa
ssivo da demanda. Pede o desprovimento do recurso (id
204573336).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a presente Ação de Interdito Proibitório nº
1031353-52.2023.8.11.0002, ajuizada por
EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA,

em desfavor de
Manoel Benedito Gomes e Outros, por inadequação da via eleita (
artigo 485, inciso VI, do CPC).

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Para o deslinde da controvérsia estabelecida na lide, cumpre estabelecer alguns conceitos jurídicos acerca do tema.

Para tanto, esclareço que a tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.

No entanto, quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias.

A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda.

Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá o interdito proibitório.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e dos
arts
. 560 e 561, ambos do CPC.

No caso, a argumentação recursal está subordinada a aspectos relacionados ao leilão judicial em processo de falência e suposta sobreposição de títulos, questões que, a toda evidência, não podem ser decididas no âmbito deste procedimento especial, no qual discutem-se somente aspectos relacionados a melhor posse sobre a coisa, portanto, efetivamente a presente não é a via adequada para questionar questões associadas ao domínio do bem.

Ocorre que a ação foi ajuizada contra
MANOEL BENEDITO GOMES, MEGA LEILÕES
e
ATLANTIC VENER DO BRASIL S/A.,
em síntese ao fun
damento de que ocorre
ram
leilões sobre matrículas
nº 24.976 e 5.961, deferido nos autos do processo falimentar

001590553820048080024 - 13ª Vara Cível da Comarca de
Vitória-ES
, mas que na verdade recaiu sobre imóveis de sua propriedade, sendo notária suposta sobreposição da área, o que justificava o interdito
em face dos arrematadores do imóvel.

A sentença bem decidiu que
a presente ação não é o meio adequado para que o apelante postular proteção possessória ao fundamento de existência de erro de
localização (sobreposição) dos títulos e registros das matrículas
objeto do leilão judicial nos autos da falência nº
001590553820048080024 - 13ª Vara Cível da Comarca de
Vitória-ES
.

N
o mesmo sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é de que
a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia, justamente o que se pretende com o argumento de sobreposição de títulos.

Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia. (...) 5. Agravo regimental desprovido.
”
(
AgRg
no
AREsp
705.821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
DJe
30/11/2015).

Por fim,
sob o palio da fungibilidade das ações possessórias, pretende o apelante
a ampliação
subjetiva
da
demanda,
com a alteração do polo passivo,
ao fundamente de
n
e
cessidade
e
direito à manutenção da posse
, agora
contra terceiros invasores
, o que, sabidamente, não se permite.

A petição inicial do apelante imputou os atos de turbação à
Manoel Benedito Gomes, Mega Leilões e
Atlantic

Vener
do Brasil S.A.
Logo, não cabe
o ingresso de
terceiros
incertos na lide
estabilizada
com a
promo
ção de
um litisconsórcio ulterior. Trata-se, por evidente, de ofensa ao princípio da demanda
.

Respeitada a argumentação do recorrente, não verifico qualquer motivo para reformar a r. decisão, que fica integralmente ratificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024